Tribunal: STF
Processo: Rcl 49401
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Município de Avelino Lopes/PI propôs reclamação constitucional em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos de n. 0000137-77.2021.5.22.0108 e 0000138-62.2021.5.220108, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.
    O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação pela Administração Pública de servidor sem a aprovação prévia em concurso público, após o advento da Constituição de 1988, bem como de recolhimento fundiário e pagamento de salários decorrentes da citada contratação. 
    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento dos feitos subjacentes seria da Justiça Comum. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada.
    Pede, ao final, a cassação da decisão reclamada e a declaração de incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista originária.
    É o relatório. 
    2. Decido o pedido de medida liminar. 
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Juízo reclamado, que considerou nulo o contrato de trabalho em discussão, porquanto não houve submissão do servidor a processo seletivo, em descumprimento à exigência do artigo 37, II, § 2º, da Constituição Federal, o que atrairia a competência da Justiça Trabalhista. Confira-se as ementas dos acórdão impugnados:
    CONTRATO NULO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. INCIDÊNCIA DO REGIME GERAL CELETISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Ausentes os requisitos para contratação temporária de excepcional interesse público (CF, at. 37, IX), e considerando que a situação dos autos envolve a contratação de servidor sem prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, II), caracterizada está a nulidade contratual. Destarte, não comprovada a regular inserção do trabalhador em relação jurídico-administrativa, impõe-se o reconhecimento da incidência do regime geral celetista, o que atrai a competência material da Justiça do Trabalho. Incidência da Súmula nº 7 desta Corte e dos precedentes do TST, inclusive da SBDI-I.Preliminar rejeitada. 
    CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS. O art. 37, § 2º, da CF estabelece que o descumprimento da exigência do concurso público implica a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. O Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Súmula nº 363, esclarece os efeitos da nulidade, dispondo ser devido apenas o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Nesse contexto, em relação aos efeitos da nulidade contratual decorrente da inobservância do concurso público, estando a decisão recorrida em parcial conformidade com a referida súmula do TST, exclui-se da condenação apenas o recolhimento previdenciário sobre os salários não quitados. Recurso ordinário parcialmente provido. 
    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, Ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa do julgado: 
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)
    A Segunda Turma deste Tribunal tem reiteradamente julgado procedentes pedidos veiculados em demandas reclamatórias idênticas à dos presentes autos (Rcl 30.736-AgR/MA, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 41.403/BA, Ministro Celso de Mello, v.g.), nas quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a Justiça competente para apreciar aspectos relacionados a relações de natureza jurídico-administrativa entre entes públicos e servidores contratados sem concurso público após a Constituição Federal de 1988.
    Ademais, cito recentes decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos, envolvendo o mesmo Município de São Luís, nas quais entendeu-se ser competente a justiça comum: Rcl 46.438/MA, Ministro Edson Fachin, Rcl 47.462MA, Ministra Cármen Lúcia, Rcl 47.424/MA, Ministro Alexandre de Moraes.
    Entendo que essa circunstância torna prudente o sobrestamento do processo trabalhista em exame até ulterior análise acerca do mérito desta ação reclamatória.
    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos das decisões reclamadas e determinar o sobrestamento dos Processos n. 0000137-77.2021.5.22.0108 e 0000138-62.2021.5.220108.
    4. Comunique-se.
    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    8. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator